Tribunal: TJMT
Processo: 1009278-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII, do Texto Magno foi impetrado o presente habeas corpus em favor de Alan Pereira Araújo, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT (40577982).
Inicialmente, assevera-se que o paciente foi preso em flagrante delito, em 21 de novembro de 2018, pela prática, em tese, de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como que foi condenado quase a 13 (treze) anos de reclusão, sendo que a defesa recorreu desta decisão em 1o de novembro de 2019.
Afirma-se que embora tenha sido preso com relativa quantidade de, não é reincidente específico e não existe contra si, nenhum outro procedimento que revelasse uma vida dedicada à mercancia maldita ou outras atividades ilícitas e que afrontam a ordem pública. Nunca foi preso antes. Por tráfico ou outro delito com violência ou grave ameaça à pessoa.
Aduz-se que quando o paciente foi preso, estava apenas com 26 anos de idade. Uma pessoa relativamente jovem e que merece uma análise menos preconceituosa.
Ao final pleiteia, que “... considerando que o paciente não cometeu crime com violência ou grave ameaça à pessoa e não integra facção criminosa, ser primário e sem antecedentes criminais (NUNCA FOI PRESO ANTES), QUE ESTÁ RESO CAUTELARMENTE HÁ 1 ANO E 5 VEZES, E, QUE AGUARDA JULGAMENTO DE SEU RECURSO DE APELAÇÃO HÁ 5 MESES MESMO O PROCESSO TER APENAS 2 RÉUS E NÃO SER NEM DE LONGE COMPLEXO, BEM ASSIM, nenhum outro objeto ter sido aprendido com o mesmo (v.g. armas de fogo e munições) ...”, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, diante das peculiaridades do caso concreto, e, no a concessão da ordem (id. 40577982). Juntou documentos.
A liminar pleiteada restou indeferida consoante decisão id. 40797955.
As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 41303454, juntando documentação (id. 41303455 a 41303460).
O beneficiário peticionou nos autos, requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu a pretensão liminar, eis que a sentença que condenou o paciente foi parcialmente anulada nos autos da apelação criminal n. 0008911-11.2018.8.11.0059.
É o que cumpre a relatar.
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus em favor de Alan Pereira Araújo, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.
Como destacado, na análise da liminar, não visualizou manifesta ilegalidade, nem tampouco teratologia ou completa ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, visto que, a autoridade judiciária entendeu que estavam presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) e a necessidade da manutenção da medida cautelar para a garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito, considerando a quantidade de entorpecente apreendido (periculum libertatis) em poder do paciente (17 – dezessete) quilogramas de maconha), circunstâncias que evidenciam, numa análise perfunctória, envolvimento com traficância. Ademais, o paciente já foi condenado à mais de 12 (doze) anos de reclusão.
Igualmente, embora gravíssima, a pandemia do coronavírus não representa um salvo-conduto indiscriminado.
Ademais, o paciente não pertence ao grupo considerado de risco, pois tem apenas 28 (vinte e oito) anos de idade, bem como a cidade de Porto Alegre do Norte/MT, conforme informe da Secretaria de Estado de Saúde, amplamente divulgado, não possui até o presente momento, nenhum caso confirmado de contaminação do coronavírus (COVID-19), não havendo nenhum risco de contaminação do paciente, que teve a sua custódia preventiva determinada de forma devidamente fundamentada.
Por fim, o fato novo suscitado neste momento processual, qual seja, que a sentença que condenou o paciente foi parcialmente anulada, especificamente, no tocante a individualização da dosimetria da pena, não foi levado a conhecimento da autoridade judicial da instância de origem, o que poderia suscitar supressão de instância.
Ainda, considerando a inserção de fatos novos a fundamentar o habeas corpus, que se encontra com vistas ao Ministério Público para parecer, não se justifica a transformação pretendida, cabendo a parte a apresentação de novo habeas corpus devidamente instruído, inclusive com pedido ao Juízo de origem.
Assim, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, e diante da ausência dos pressupostos que autorizam primus ictus oculi a concessão da medida liminar, indefiro o pedido de reconsideração da liminar, restando o lado sumaríssimo deste habeas corpus, com o efetivo exercício da competência do Órgão Colegiado.
Comunicações e providências.